Tribunal: TJDFT
Processo: 0713679-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. VALORES ADIMPLIDOS NO ANO DE 2002. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NO ANO DE 2016. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse declarada a impossibilidade do Distrito Federal promover o desconto de valores a título de ressarcimento da quantia recebida referente ao auxílio-alimentação no ano de 2002. Alega a parte recorrente a decadência e prescrição da cobrança efetuada pelo Distrito Federal. Sustenta a ausência de má-fé na percepção do auxílio-alimentação, sendo os valores adimplidos em face de erro da administração pública.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A demanda trata da pretensão de ressarcimento de valores pela administração pública. Aborda, portanto, prazo prescricional, uma vez que não há que se confundir, a decadência do direito à revisão do ato com a prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente. Neste sentido: “2. Na verdade, o instituto aplicável à espécie é o da prescrição e não da decadência administrativa, pois trata-se da pretensão da administração em reaver o valor pago indevidamente e não de um direito potestativo. Pelas informações contidas nos autos, o pagamento em duplicidade do auxílio-alimentação já cessou, no entanto, a Administração busca a restituição dos valores pagos em duplicidade no período apontado na inicial. Assim, transcorrido o prazo quinquenal, extinguiu-se a pretensão do direito subjetivo da Administração em reaver os valores pagos indevidamente.” (Acórdão 1356895, 07479590820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. A imprescritibilidade das ações de ressarcimento incidem apenas quando decorrente de ilícitos penais praticados por servidor público ou nas hipóteses de improbidade administrativa (tese 897 de repercussão geral), o que são distintos do caso em análise. A situação em apreço envolve a questão fixada na tese 899 de repercussão geral, nos seguintes termos: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”
V. Ausente previsão específica para o caso concreto, deve incidir a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32, nos seguintes termos: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Em conformidade com o princípio da simetria, adota-se o mesmo prazo que é assegurado pela norma para as pretensões a serem ajuizadas pelos particulares.
VI. Considerando que o recebimento dos valores a título de auxílio alimentação ocorreu no ano de 2002, momento que a parte ré tinha ciência dos valores que estavam sendo pagos em favor da parte autora, e diante da constatação de que o processo administrativo para a devolução dos valores foi iniciado apenas no ano de 2016 (Processo SEI no 0080-008384/2016), resta configurada a prescrição da pretensão para o ressarcimento ao erário.
VII. No mesmo sentido: (Acórdão 1639070, 07367986420218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a prescrição da pretensão do ressarcimento dos valores pagos a título de auxílio alimentação em favor da parte autora, objeto do processo SEI no 0080-008384/2016 e para determinar que o Distrito Federal se abstenha de efetuar a cobrança e proceder a desconto de valores na remuneração da parte autora referente ao mencionado auxílio-alimentação, devendo restituir eventuais valores descontados sob esta rubrica. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.